Tribunal: TCU
Processo: 010.939/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2468/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Tereza Cristina Cesar do Monte contra o Acórdão 6284/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 132), que julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito solidário e multa individual. Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente, eis que, notificada em 02/03/2022 (peça 122), a recorrente interpôs o presente expediente em 03/04/2022; considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, limitam-se a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; considerando que tais elementos não se constituem em fatos novos supervenientes aptos a ensejar a análise do recurso no prazo de 180 dias, exceção prevista no § 2o do art. 285 do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da então Secretaria de Recursos (peça 136) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 141), no sentido do não conhecimento do presente apelo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 136) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 010.939/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.306/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 043.016/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.262/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Recorrente: Tereza Cristina Cesar do Monte (CPF XXX.525.954-XX). 1.3. Unidade: Município de Rio Largo/AL. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.